Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO A PEDIDO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas se a própria vítima requereu a sua revogação e voltou ao convívio com o paciente.
2. Na espécie, desnecessário manter a custódia cautelar, não só pelo desaparecimento do fundamento que lhe deu causa, mas também pela ausência de indicativo atual de que o paciente vá causar danos à integridade física ou psicológica da ofendida.
3. Ordem concedida.